Tribunal: CARF
Processo: 16682.903228/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.903228/2012-11
RESOLUÇÃO
1002-000.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem verifique a procedência do
crédito vindicado por meio de análise da escrituração contábil-fiscal do sujeito passivo,
elaborando, ao final, relatório circunstanciado conclusivo sobre o resultado da verificação, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó,
Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903228/2012-11
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
18098.77302.250711.1.3.04-6470, com Data de Transmissão em 25/07/2011 (fl.47/51), onde a
Recorrente indica crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL (6012) referente ao 1o
trim/2011 no valor de R$ 143.951,70 para compensar débito de IRPJ. Referido crédito decorre de
DARF no montante de R$ 1.811.475,85 (fl. 146), recolhido em 29/04/2011.
O Despacho Decisório no 031042249 (fls. 52) não homologou a compensação sob o
fundamento de que já havia sido utilizado o crédito para quitação de débito, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 14/09/2012 (fl. 56), e em
15/10/2012 (fl. 33) apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 29/32), alegando, em
síntese, o que segue:
 Realizou compensação de “pagamento indevido ou a maior”, referente a
IRPJ do 2o Trimestre de 2011, no valor de R$ 148.198,28. Esclarece que o
crédito originou-se de pagamento a maior de CSLL (Cod. 6012);
 Em preliminar, ressalta que o Despacho Decisório não apresenta o motivo
da não homologação da compensação declarada via PER/DCOMP, o que fere
o direito de defesa;
 Afirma que efetuou pagamento em DARFs, elaborou PER/DCOMPs em
estrita relação com as informações em DCTF, de modo que, ao não
homologar o PER/DCOMP o Fisco deveria informar o motivo, tendo em vista
que o imposto a pagar foi objeto de compensações que estão aguardando
homologação;
 Assevera que a compensação deve ser considerada procedente;
 Requer a anulação do Despacho Decisório e que seja proferido novo
Despacho, em consonância com as informações apresentadas em DIPJ, DCTF
e PER/DCOMP; ou, que seja reconhecido o seu direito creditório, com a
homologação da compensação declarada.
A 1a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade. No entendimento do Colegiado:
1. Não há nulidade do Despacho Decisório uma vez que não houve falta dos
pressupostos de fato e de direito nem ausência de Motivação;
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903228/2012-11
3
2. É entendimento da Receita Federal do Brasil – RFB que em situações dessa
natureza, ressalvado o livre convencimento do julgador, a ausência de
retificação do valor do débito implica falta de requisito fundamental para o
reconhecimento do direito creditório;
3. Muito embora o contribuinte tenha apresentado a DIPJ/2012 de forma
tempestiva e apurado débito de CSLL no 1o trim/2011 de R$ 1.667.524,15,
essa declaração, por si só, não é suficiente para o reconhecimento do direito
creditório dado o seu caráter meramente informativo;
4. Seria necessário que o contribuinte apresentasse elementos consistentes de
sua escrituração comprovando a apuração de CSLL no 1o trim/2011
conforme a DIPJ/2012. Assim, diante da ausência de provas robustas e mais
detalhadas sobre a redução do débito de CSLL 1o trim/2011, o direito
creditório não deve ser reconhecido.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 03/08/2018 (fls. 76) e, inconformada com a decisão prolatada, em 31/08/2018,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 79/89), onde faz um breve relato dos fatos e, em síntese,
argumenta o seguinte:
 A Recorrente faz jus ao crédito pleiteada, pois de fato efetuou recolhimento
a maior a título de CSLL, sendo que, do montante de R$ 1.811.475,85,
somente o valor de R$ 1.667.524,15 foi alocado para a extinção de crédito
de CSLL do 1o trimestre de 2011, o que resultou no recolhimento a maior de
R$ 143.951,70;
 Após apurar o referido montante de CSLL e recolher o valor de R$
1.811.475,85, posteriormente, a contribuinte apurou que o valor
efetivamente devido a título de CSLL no período do 1o trimestre de 2011 era
de R$ 1.667.475,85, o que foi devidamente refletido na DIPJ do ano-
calendário de 2011. Entretanto, por um lapso, não retificou sua DCTF para
refletir a correta apuração da base de cálculo do período;
 A impossibilidade de retificação da DCTF não pode obstar o direito de
pleitear o crédito por meio de PER/DCOMP;
 A autoridade fiscal deveria verificar se houve um recolhimento indevido à
margem da ausência de retificação de DCTF;
 Sempre que um débito é erroneamente confessado, deve ser admitida a
retratação, com base nos princípios da legalidade e da verdade material,
além do que dispões o Parecer Normativo Cosit 02/2015;
 Pleiteia pelo reconhecimento do direito creditório e homologação integral
da compensação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903228/2012-11
4

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Conforme relatado, a Recorrente reitera que faz jus ao crédito decorrente de
recolhimento a maior a título de CSLL e aduz que o erro no preenchimento da DCTF e a
impossibilidade de efetuar a sua retificação, não pode obstar o reconhecimento do direito creditório,
principalmente porque, do total do valor pago (R$ 1.811.475,85), somente R$ 1.667.475,85 foi
alocado para a extinção do débito de CSLL do 1o Trimestre de 2011.
O que se verifica é que antes mesmo de emitido o Despacho Decisório, em
04/09/2012 (fl. 52), já havia sido transmitida a DIPJ, em 09/07/2012 (fls. 63/64), que evidenciava o
pagamento a maior de CSLL no valor de R$ 143.951,70.
Conforme se observa da Demonstração da Base de Cálculo da CSLL indicada na
DIPJ do ano-calendário de 2011 (fls. 63/64), consta a declaração de tributo no valor de R$
1.667.524,15, inferior ao recolhimento de R$ 1.811.475,85, confirmado na análise eletrônica da
DCOMP no 18098.77302.250711.1.3.04-6470, transmitida em 25/07/2011 (fls. 47/51). Nos
sistemas informatizados da Receita Federal verifica-se que esta informação provém da DIPJ
apresentada em 29/06/2012, e processada sob no 39.28.14.65.34-22. O comprovante de arrecadação
foi juntado à fl. 146 dos autos.
Embora o contribuinte não tenha procedido a retificação da DCTF, no entanto, o
descumprimento da obrigação acessória não pode ter como consequência a perda do direito ao
crédito, até porque a ausência de retificação da DCTF não pode servir de impedimento à análise do
direito creditório, quando existe divergência de informações prestadas em DIPJ antes do despacho
decisório.
Em recente decisão, a Câmara Superior de Recursos Fiscais se pronunciou acerca da
necessidade de Fisco fazer as apurações devidas no sentido de identificar qual a informação está
correta, quando se constata a convergência de valores da DCOMP e a DIPJ (original ou
retificadora), embora a DCTF tenha valores divergentes. Vejamos trecho do Voto do Conselheiro
Relator a seguir transcrito:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.614 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.903228/2012-11
5
Esta CSRF, em composições diversas, têm decidido de maneira uniforme e
reiterada que o ato de não homologação da compensação não pode subsistir com
base apenas na divergência entre a DCOMP e os valores informados pelo
contribuinte em DCTF quando se constata que a DIPJ (original ou retificadora)
entregue antes da apresentação da DCOMP e cujos valores informado são
convergentes com os pleiteados nesta última, cabendo ao Fisco fazer as apurações
devidas no sentido de identificar qual a informação está correta, inclusive
mediante
pedido
de
esclarecimentos
a
interessada
(PROCESSO
10510.900761/2013-90; ACÓRDÃO 9101-007.420 – CSRF/1a TURMA SESSÃO
DE 14 de agosto de 2025).
Nesse contexto, para a análise da questão apresentada nos autos, deve ser o presente
processo baixado em diligência para que a unidade de origem faça as apurações devidas no sentido
de identificar qual a informação está correta, tendo em vista que a apresentação da DIPJ foi anterior
a DCOMP, e para tanto:
1. Seja a Recorrente intimada para apresentar sua escrituração contábil e fiscal
que respalde a informação contida na DIPJ;
2. Após a apresentação dos documentos, expeça a unidade de origem relatório
circunstanciado, a partir das informações obtidas, para a verificação do
direito creditório;
3. Após, voltem os autos para prosseguimento no julgamento

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do voto.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 168
DF CARF MF
Original